Tribunal: TJES
Processo: 5008562-75.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008562-75.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MAXWELL DO ESPIRITO SANTOS SILVA 07490111730

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CDA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Município em face de sentença que, na ação de execução fiscal, extinguiu a execução, em razão da ausência de fato gerador, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se à responsabilidade pelos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Segundo a jurisprudência do c. STJ, “
O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide”.

3. Aplicando-se o princípio da causalidade, o Recorrido, por não ter informado o encerramento das atividades da empresa, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso provido.

___________________________________________

Tese de julgamento
:
A responsabilidade pela comunicação do encerramento das atividades empresariais ao fisco é do contribuinte, e a inobservância dessa obrigação atrai a aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Jurisprudência relevante citada
:
(REsp n. 1.835.174/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031711820188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024823220188080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008562-75.2023.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROCURADOR : Procuradoria-Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

RECORRIDO : MAXWELL DO ESPIRITO SANTOS SILVA 07490111730.

ADVOGADO : ALEXANDRE COSTA SIMOES.

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de sentença que, na ação de execução fiscal ajuizada contra MAXWELL DO ESPIRITO SANTOS SILVA, extinguiu a execução, em razão da ausência de fato gerador, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

O Recorrente sustenta, em síntese, que o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo Recorrido em observância ao princípio da causalidade, uma vez que este descumpriu obrigação tributária acessória de informar o encerramento de suas atividades à municipalidade, dando causa ao ajuizamento indevido da execução.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade pelos ônus de sucumbência.

A irresignação do Município deve ser acolhida.

Segundo a jurisprudência do c. STJ, “
O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide’ (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209)
”
.
(REsp n. 1.835.174/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.)

Neste caso, o Recorrido encerrou faticamente as atividades em 2017. Todavia, descumpriu a obrigação tributária acessória de comunicar a baixa ao Fisco Municipal, o que apenas ocorreu em 2024, após sua notificação via postal (ID 17593542 e ID 17593545).

O ajuizamento da execução fiscal em 2023 decorreu, portanto, da desídia do contribuinte em manter atualizado o seu cadastro mobiliário.

Dessa forma, muito embora o Recorrido tenha sido vencedor da demanda, está demonstrado que deu causa ao ajuizamento.

No mesmo sentido, o STJ, em recurso representativo de controvérsia (REsp 1.111.002/SP) acerca de extinção de execução fiscal pelo cancelamento do débito, definiu a necessidade de se perquirir quem deu causa à lide para imputar o ônus da sucumbência. Cita-se, por oportuno: (REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009.)

No mesmo sentido, são os precedentes deste e. TJES, inclusive desta Primeira Câmara Cível, em casos análogos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – TEMA 217 DO STF – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROVA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do disposto no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas cobradas pelos entes da Federação, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 2 - As taxas são tributos vinculados a uma contraprestação direta da Administração, tendo sido reconhecida, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 217, a constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício. 3 - Não obstante a presunção do funcionamento da empresa em decorrência da inexistência de baixa de sua Inscrição Municipal, e da dispensa de comprovação, pelo Fisco, do efetivo exercício do poder de fiscalização, os documentos carreados aos autos comprovam que a empresa Apelada já se encontrava inativa desde muito antes da suposta ocorrência dos fatos geradores dos tributos cobrados, cujos lançamentos ocorreram entre os anos de 2014 a 2017 . 4 - A falta de comunicação da inatividade à Fazenda Pública Municipal, apesar de caracterizar simples descumprimento de obrigação tributária acessória, não afasta a nulidade da CDA, nem legitima a cobrança da “Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento”, “Taxa de Fiscalização de Anúncio” e “Taxa de Fiscalização Sanitária” nos períodos posteriores ao comprovado término da empresa, em razão da inocorrência do fato gerador do tributo cobrado. 5 - A ausência de informação pela Apelada/Executada do encerramento das atividades junto ao Fisco Municipal, deu azo ao ajuizamento da ação, o que autoriza a inversão dos encargos sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade. 6 - Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031711820188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . INEXIGIBILIDADE DE CDA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1551/2018, e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC . A sentença também condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo crédito fiscal é pessoal do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, diante da irregular dissolução da empresa; (ii) verificar se houve fato gerador da taxa de localização e funcionamento, diante da alegação de inatividade da empresa desde 1992 . III. RAZÕES DE DECIDIR O encerramento das atividades da empresa, sem comunicação ao fisco, afasta a presunção de ocorrência do fato gerador da taxa de localização e funcionamento, conforme estabelecido no art. 19 da Lei Municipal nº 6.080/2003 . A ausência de atualização cadastral junto ao município não implica na continuidade da obrigação tributária, já que a prestação de serviços, que configura o fato gerador, cessou com o encerramento das atividades da empresa. Aplicando-se o princípio da causalidade, os apelados, por não terem informado o encerramento das atividades da empresa, deram causa ao ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual devem arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: O encerramento das atividades empresariais afasta a incidência de taxas de fiscalização, localização e funcionamento, sendo indevido o lançamento tributário quando comprovada a inexistência de fato gerador. A responsabilidade pela comunicação do encerramento das atividades empresariais ao fisco é do contribuinte, e a inobservância dessa obrigação atrai a aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts . 77 e 135, III; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 6.080/2003, art. 19 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação Cível, 5000689-63.2019.8.08 .0011, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 09/07/2021. TJ-RS, AC: 50018367720158210052 Guaíba, Rel . Denise Oliveira Cezar, Primeira Câmara Cível, j. 10/08/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024823220188080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Culto Relator pelo provimento do recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.